Tribunal: TJDFT
Processo: 0732864-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732864-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISY RODRIGUES SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A recorrente diz ser menor de idade e fundamenta o seu pedido, entre outros, no direito ao acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, previsto no ECA. No entanto, segundo consta no processo de origem, a agravante tem atualmente 33 anos de idade. A Carteira de Trabalho informa a data de nascimento em 16/07/1991 (ID 201277468 - PAG 2, processo de origem). Espera-se que a parte conduza o processo com boa-fé e probidade, descrevendo os fatos de acordo com a verdade, sob pena de incorrer em litigância de má-fé. Assim, confiro o prazo de cinco dias para que a recorrente esclareça a divergência e apresente nova petição com os fundamentos de fato e de direito adequados, sob pena de não conhecimento do recurso por inépcia. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e